Tribunal: TJES
Processo: 0000028-71.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-71.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: VALDEZ MAGALHAES DE MATOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOVO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
SOBRE A MATÉRIA
– MULTA AFASTADA – ARBITRAMENTO DA VERBA
SUCUMBENCIAL
POR EQUIDADE
-
RECURSO
P
ROVIDO
.

1. Por expressa disposição legal, deve o autor, na petição inicial da tutela cautelar antecedente, desde logo indicar o valor da causa
levando em consideração o pedido de tutela final (art. 303, §4º, do CPC).

2.

O comando legal não foi cumprido pelo recorrido, que, por ocasião do aditamento majorou a verba para R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais).

3. Não obstante o erro procedimental, o julgador não determinou a sua correção, sequer tangenciando a matéria na sentença, de modo que necessária a apresentação dos embargos de declaração para que o juízo se pronunciasse a respeito.

4. Forçoso reconhecer que deve prevalecer o valor originariamente atribuído à causa, seja pela disposição legal citada, seja pelo fato de tratar-se de demanda prestacional na área de saúde, cujo proveito econômico é inestimável (AgInt no REsp 2058918/PR).

5. Considerando o baixo valor dado à causa, necessária a fixação da verba por equidade, a teor do art. 85, §8º, do CPC.

6. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão de fl. 365, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Valdez Magalhães de Matos, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IX, §3º, do CPC, considerando o falecimento do autor.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 01% (um por cento) do valor atualizado da causa, dado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Em suas razões de fls. 369/375-vº a apelante, inicialmente, apresenta um resumo dos fatos que permeiam a demanda, apontando o manifesto equívoco do julgador
a quo.

Sustenta que não houve prévia manifestação acerca do valor atribuído à causa, de modo que os embargos de declaração apresentados na origem não ostentam caráter protelatório.

E mais: deve ser observado o valor inicialmente apontado pelo apelado, sendo mister a reforma do julgado.

Contrarrazões às fls. 388/396 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000028-71.2021.8.08.0021

APELANTE
:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA

APELADO
:
ESPÓLIO DE VALDEZ MAGALHÃES DE MATOS

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão de fl. 365, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Valdez Magalhães de Matos, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IX, §3º, do CPC, considerando o falecimento do autor.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 01% (um por cento) do valor atualizado da causa, dado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Em suas razões de fls. 369/375-vº a apelante, inicialmente, apresenta um resumo dos fatos que permeiam a demanda, apontando o manifesto equívoco do julgador
a quo.

Sustenta que não houve prévia manifestação acerca do valor atribuído à causa, de modo que os embargos de declaração apresentados na origem não ostentam caráter protelatório.

E mais: deve ser observado o valor inicialmente apontado pelo apelado, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

Na origem, Valdez Magalhães de Matos apresentou pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, objetivando o fornecimento do medicamento Ibrutinibe 560mg. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Deferida a medida liminar em sede de plantão judiciário, o autor aditou a inicial pleiteando, além da obrigação de fazer, a indenização por danos extrapatrimoniais, valorando a causa em R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Pela decisão de fl. 104 o juízo
a quo
entendeu não ser possível, no procedimento previsto no art. 303 do CPC, a formulação de pedido diverso, razão pela qual indeferiu – de plano – os argumentos relativos aos danos morais.

Sentença às fls. 314/324 julgando procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

A operadora de saúde apresentou embargos de declaração apontando obscuridade do
decisum,
porquanto não esclarecido se as verbas sucumbenciais incidiriam sobre o valor constante na petição inicial ou no aditamento.

Na sequência, o julgador monocrático extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do óbito do autor, bem como negou provimento aos embargos.

A recorrente opôs novos aclaratórios reafirmando a necessidade de manifestação expressa do juízo sobre a questão, sendo-lhe aplicada multa, ante o caráter protelatório do recurso.

Delimitados os fatos, entendo assistir razão à apelante, pois, consoante se observa, as decisões que apreciaram os recursos integrativos não enfrentaram a matéria apontada como obscura.

No ponto, destaco que, por expressa disposição legal, deve o autor, na petição inicial da tutela cautelar antecedente, desde logo indicar o valor da causa
levando em consideração o pedido de tutela final (art. 303, §4º, do CPC).

O comando legal, todavia, não foi cumprido pelo recorrido, que, por ocasião do aditamento majorou a verba para R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais).

Não obstante o erro procedimental, o julgador não determinou a sua correção, sequer tangenciando a matéria na sentença, de modo que necessária a apresentação dos embargos de declaração para que o juízo se pronunciasse a respeito.

Desse modo, afasto a penalidade aplicada, não havendo falar em caráter protelatório do recurso.

E, como antes destacado, forçoso reconhecer que deve prevalecer o valor originariamente atribuído à causal, seja pela disposição legal antes citada, seja pelo fato de tratar-se de demanda prestacional na área de saúde, cujo proveito econômico é inestimável (AgInt no REsp 2058918/PR).

Concluindo, considerando o baixo valor dado à causa, necessária a fixação da verba por equidade, a teor do art. 85, §8º, do CPC.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para afastar a multa por embargos protelatórios e, reformando o capítulo acessório da sentença, condenar a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)